Tribunal: TJDFT
Processo: 0748104-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748104-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CARLOS SANTOS DAS MERCES, SIMONE SANTOS DE OLIVEIRA DAS MERCES, B. S. D. O. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: JORGE CARLOS SANTOS DAS MERCES AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA QI 10 DO SRIA GUARA I, 23.505.410 LUIZ DE SOUSA LIMA D E S P A C H O Diante do interesse de menor, à Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre o pedido de desistência. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator